Tribunal: STF
Processo: ARE 1322623
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “AÇÃO CIVIL PUBLICA. DESLIZAMENTOS NA REGIÃO DE SÃO GONÇALO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PELA ADMINISTRAÇÃO. 



    Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em face do Município de São Gonçalo, visando a sua condenação a recuperar e reabilitar imóveis e o logradouro no Bairro da Covanca, atingidos pelas forte chuvas de abril/2010.



    Diante da omissão administrativa na condução de politicas públicas efetivas, voltadas para a prevenção da ocorrência de riscos originados pelas fortes chuvas, está o Poder Judiciário legitimado a intervir na execução das medidas necessárias. 



    Não há que se falar em violação ao principio da separação dos poderes tendo em vista que no caso em comento, a prova inserta aos autos demonstra que há inércia estatal no sentido de realizar as obras necessárias para garantir a segurança da população da região atingida. 



    Sentença de procedência, confirmando a antecipação de tutela, condenando o réu a realizar as obras e intervenções necessárias à segurança dos moradores da região. Desprovimento do recurso. Unânime.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 102, III, a; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no caso dos autos a indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Executivo Municipal se manifesta não apenas pela determinação judicial de realização de obras em determinada localidade mas também pela pretensão de se concretizar por meio de decisão recorrida o invocado direito de moradia de determinados indivíduos, ainda que para tanto seja necessário o Município fornecer ‘imóvel assemelhado, situado fora das áreas de risco .“ (eDOC 5, p. 8).



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 3, p. 2-3):



    “O julgado singular, de procedência, condenou o réu adotar as medidas necessárias conforme descrito na peça inicial, visando dar segurança aos moradores da região. 



    Inegável o risco à vida e à integridade dos moradores da região em virtude da situação de risco à vida e à integridade dos moradores da região.



    As provas insertas aos autos demonstram que em decorrência de fortes chuvas no mês de abril/2010, o município de São Gonçalo foi afetado, com diversos bairros atingidos, com deslizamento de encostas, provocando o desabamento de diversos imóveis, entre eles o bairro Covanca. 



    Tudo isso a demonstrar a necessidade de adoção de medidas necessárias à reverter os efeitos do desastre. 



    O Municipio sustenta que vem adotando providências para realização das obras necessárias não fazendo, contudo, qualquer prova nesse sentido. 



    Com efeito, como ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “compulsando-se os autos não se localiza qualquer documentação que denote seus esforços para promoção da reabilitação das condições de moradia nos locais apontados.



    Não há que se falar em violação ao principio da separação de poderes porque este somente pode ser invocado para restringir a atuação do Poder Judiciário, em se tratando de politicas publicas, quando a conduta da Administração Pública encontra balizas na lei e na ordem constitucional vigente. 



    Com efeito, é firme o entendimento do STF que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao principio da separação dos poderes, determinar a implementação de politicas públicas em defesa de direitos fundamentais. (ARE 1013143 Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T) 



    Daí que resta justificada a intervenção do Judiciário, não se tratando de violação ao principio da separação de poderes ou invasão indevida no mérito administrativo, diante da omissão do Poder Público. ” 



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a região foi atingida por eventos climáticos ocorridos em abril de 2010, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente